Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709849-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer (quitação de financiamento de imóvel e transferência de veículo – R$ 124.584,99), indeferiu o pedido de penhora do valor do reembolso das despesas médicas que é lançado no contracheque do executado/agravado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o executado/agravado é servidor inativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e recebe, em média, R$ 5.411,09 mensais a título de reembolso de despesas médicas, no âmbito do Programa de Assistência à Saúde (SAÚDE TCDF); 2) trata-se de verba indenizatória que possui caráter recorrente e previsível, uma vez que é lançada mensalmente nos contracheques do executado, conforme extratos que comprovam o crédito diretamente na conta bancária do executado; 3) embora o reembolso conste no contracheque, o art. 35 da Resolução no 372/2023 do TCDF expressamente o classifica como verba indenizatória, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Requer, em antecipação da tutela recursal, a penhora dos valores recebidos pelo agravado como reembolso de despesas médicas, com ofício ao TCDF para bloqueio da quantia até o limite de R$ 5.086,23. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) O reembolso de despesas médicas é um processo de compensação financeira por serviços prestados por profissionais de saúde e o seu reembolso depende da comprovação pelo pagamento do serviço. Em outras palavras, o recebimento da referida compensação depende da solicitação e necessária comprovação das despesas realizadas, de modo que entendo que o pedido do exequente se funda em mera probabilidade, o que não autoriza a concessão da medida, em razão da falta de um elemento concreto para tanto. (...)” Sendo assim, ainda que se trate de verba indenizatória, não é possível infirmar as conclusões lançadas na decisão agravada, ao menos nesta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator